Tribunal: STF
Processo: ARE 824418
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.